Tribunal: TJDFT
Processo: 0732296-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO. RECUSA NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
1. O cabimento da exibição de documentos bancários condiciona-se à demonstração da existência da relação jurídica, à comprovação de pedido prévio não atendido em prazo razoável e ao pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e regulamentação da autoridade monetária (REsp 1349453/MS).
2. A resposta da instituição financeira ao requerimento prévio formulado, com solicitação de mais esclarecimentos e exigências fundadas no sigilo bancário, não equivale à recusa de atendimento ao requerimento, o que denota a falta de interesse de agir necessário para a proposição de ação de exibição de documentos.
3. Negou-se provimento ao apelo.